Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-04.2013.8.11.0090
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000788-04.2013.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE FENNER - CPF: 653.998.541-04 (AGRAVADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), ALEXANDRE FENNER. - CNPJ: 07.702.668/0001-20 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE FENNER PARAFUSOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA
—
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO — DURABILIDADE RAZOÁVEL DO PROCESSO — DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL — DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DEVER DE INDENIZAR.

A demora injustificada na análise de requerimento administrativo de baixa definitiva de veículo configura lesão a direito subjetivo individual. Logo, é cabível a indenização por danos morais.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
contra a decisão (Id. 207835197) que reconheceu sua ilegitimidade para discutir a exigibilidade de tributos e deu provimento, em parte, ao recurso de
Alexandre Fenner Parafusos
e
Alexandre Fenner
.

Assegura que “
inexiste ilícito praticado pelo DETRAN-MT que caracterize como responsável pela indenização referente a aborrecimentos experimentados pelo agravado, em razão do não atendimento da exigência de quitação de débitos pendentes para fins de conclusão de processo de baixa administrativa de veículo
”.

Assevera que, caso a condenação seja mantida, o respectivo valor deve ser reduzido, a fim de “
manter o caráter punitivo-pedagógico e evitar a banalização dos danos morais, bem como o enriquecimento sem causa à custa do erário público, considerando que a condenação em danos morais não tem como objetivo resolver a vida do apelado
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 211393678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com a interposição de agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.

Alexandre Fenner Parafusos
e
Alexandre Fenner
interpuseram recurso de apelação contra a sentença que, em
ação declaratória de negativa de débito com obrigação de fazer com indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em tela, o autor sustenta que o ato ilícito perpetrado pela parte requerida teria sido o lançamento de débito tributário indevido, uma vez que o requerente teria dado baixa do registro do veículo no ano de 2007 — sendo, portanto, supostamente ilegais as cobranças posteriores e a consequente negativação do nome.

De outra banda, o art. 127 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que "O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM" e prossegue o art. 128, encetando que "não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas".

De igual, modo, o art. 2° da Resolução 011/98, (atualmente revogada) do Contran, previa, à época dos fatos, que a baixa só seria autorizada mediante a quitação dos débitos expostos alhures, em compasso à dicção do CTB.

Nesse enredo, não foi hábil o requerente a demonstrar que, embora tivesse iniciado o processo de baixa do registro em 2007, conseguira finalizar o procedimento no mesmo ano, motivo pelo qual não se mostra razoável reconhecer qualquer irregularidade quanto aos débitos provenientes a par da não conclusão do processo.

De mais a mais, conforme se denota das provas carreadas pelo autor, a partir das fls. 55, a quitação de todos os débitos teria se dado tão somente no ano de 2012, não se vislumbrando nenhum ato ilícito, portanto, nas cobranças e negativações — que foram mera consequência da inadimplência, posto que só o início do processo de baixa não tinha o condão de interromper as cobranças.

Nesta linha de intelecção, torna-se medida de rigor a improcedência do pedido de reconhecimento irregular do débito e, por conseguinte, os demais pedidos, dado o seu caráter acessório.

Ademais, é de se reconhecer também a revogação da tutela antecipada, uma vez que, se o débito foi devidamente quitado, prescinde-se de decisão judicial no mesmo sentido, a menos que emerja resistência e, consequentemente, nova demanda nesse sentido.

III – Dispositivo

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, revogo a tutela antecipada deferida (fls. 185/187) e, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial.

Pela sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, após a devida atualização. [...]. (Id. 181921690 – fls. 8/9).

Em 22 de março de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento, em parte, ao recurso para determinar que o agravante promova a baixa do veículo, ao passo que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais, bem como, de plano, reconheceu a ilegitimidade do agravante para discutir a exigibilidade de tributos e do seguro obrigatório de danos pessoais instituído pela Lei nº 6.194, de 10 de dezembro de 1974.

Todavia, discorda o agravante ao alegar que não praticou qualquer ato ilícito, a desautorizar a condenação em indenização por danos morais.

Trata-se de
ação declaratória de negativa de débito com obrigação de fazer com indenização por dano material e moral com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
Alexandre Fenner
e
Alexandre Fenner Parafusos

contra o
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, pela determinação de obrigação de realizar a baixa do veículo
Ford Pampa, Modelo e Fabricação 1996/1996, cor Prata, Placa JYH6513, Renavam 649695500, emissão de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária desde a data de 21 de novembro de 2007 (protocolo do pedido de baixa do veículo por desmanche voluntário), além de condenação por danos morais e materiais decorrentes.

Verifica-se do Processo Administrativo nº 341394, que os agravados realizaram pedido de “
baixa definitiva do veículo
” Ford Pampa, Modelo e Fabricação 1996/1996, cor Prata, Placa JYH6513, Renavam 649695500, para desmanche voluntário, no Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT do Município de Nova Canaã do Norte/MT, no dia 21 de novembro de 2007 (Id. 181921671 – fls. 27).

O pedido foi instruído pelo formulário fornecido pelo Departamento de Trânsito, com assinatura de Alexandre Fenner reconhecida em Cartório de Registro Público, datado de 12 de novembro de 2007 (Id. 181921671 – fls. 37), documentos pessoais, comprovante de endereço (Id. 181921671 – fls. 39), comprovante de pagamento do Seguro Obrigatório e Licenciamento relativo aos exercícios de 2006 e 2007 (Id. 181921685 – fls. 3/5).

O processo foi enviado à Coordenadoria de Agências Municipais de Trânsito – COAMT em 22 de novembro do mesmo ano (Id. 181921671 – fls. 29), e no documento nominado “
Desmanche voluntário/baixa por perda total
” datado de
21 de julho de 2008
, vê-se das anotações acerca do veículo de que constavam débitos relativos ao licenciamento, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, “Seguro” e “Taxa”, do ano de 2008 (Id. 181921671 – fls. 28).

Após, na data de
19 de junho de 2009
, quase um (1) ano depois, a Coordenadoria de Agências Municipais de Trânsito – COAMT devolveu o processo à Agência de Trânsito do Município de Nova Canaã do Norte/MT, com pedido de providências consistente em “
quitar os débitos para que possa ser dada a baixa definitiva
” dos exercícios de 2008 e 2009 (Id. 181921671 – fls. 30/31).

No mesmo documento, foi anotado manualmente pela servidora “Flávia”, a existência de débito referente ao licenciamento do veículo do ano de 2008, de modo que uma nova comunicação foi feita pela Coordenadoria de Agências Municipais de Trânsito – COAMT à Agência de Trânsito do Município de Nova Canaã do Norte/MT pela CI nº 4429/2008, com pedido de providências para “
solicitar que seja pago o licenciamento de 2008
” (Id. 181921671 – fls. 32).

Posteriormente, verifica-se que o apelante teve contra si lavrado o Termo de Apreensão e Depósito nº 1038468-6, datado de 13 de março de 2013, por “
infração ao disposto no art. 1º da Resolução nº 07/2008-SARP, combinado com Decreto 2.686/2010
”, cujo débito no valor de R$ 377,54: trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos, foi pago em 3 de abril de 2013 (Id. 181921685 – fls. 6).

E consta nos extratos detalhados do veículo, emitidos em 11 de setembro de 2013 e 12 de setembro de 2014, pelo
DetranNet
, que, no cadastro, constava os débitos de Licenciamento Anual relativo aos exercícios de 2011 a 2014,

mesmo com a informação de solicitação de baixa do veículo do dia 21 de novembro de 2007 (Id. 181921685 – fls. 8 e Id. 181921686 – fls. 21/25).

Ainda, foi emitida certidão positiva de débitos em 5 de novembro de 2012, a constar os débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, dos exercícios de 2009 a 2012, no montante de R$ 722,03: setecentos e vinte e dois reais e três centavos (Id. 181921685 – fls. 10).

Na contestação o apelado afirma a ausência de ilegalidade e de responsabilidade sobre as cobranças relativas ao veículo, uma vez que “
o autor deixou de adotar o procedimento para a devida e correta transferência do bem
”, pois “
o mesmo vendeu ao ferro velho e não efetuou a comunicação de venda
” (Id. 181921686 – fls. 8).

Sobre o procedimento para “baixa de veículos” voluntária (desmontagem para sucata), os artigos 126, 127 e 128 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com redação vigente à época dos fatos, dispõem:

Art. 126. O proprietário de veiculo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo e da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAM.

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro deverá ser esta comunicada, de, imediato, ao RENAVAM.

Art. 128.
Não será expedido novo Certificado de Registro de Veiculo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veiculo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
[sem negrito no original]

E a Resolução nº 11, de 23 de janeiro de 1998, alterada pela Resolução nº 179, de 7 de julho de 2005, vigente à época, estabelece:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

IV -
vendidos
ou leiloados como sucata.

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito;

(b)
os demais
.

[...]

§ 1º Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b:

I -
os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa
;

II -
os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final
;

III -
o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas
. [sem negrito no original]

No caso, vê-se que na data do protocolo do pedido de baixa do veículo pelo apelante no ano de 2007, não constava nenhum débito no registro do veículo, e no laudo de vistoria consta que foi feito o recorte de chassi, ou seja, não havia recuperação para o veículo, além do recolhimento da placa, logo, não há dúvida que o bem estava impossibilitado de circular.

Todavia, somente em 19 de junho de 2009, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT apresentou negativa de proceder a baixa do veículo do apelante, com fundamento de que existiam débitos gerados a partir do exercício de 2008, após o protocolo do processo administrativo, em 2007.

Assim, é evidente que não havia óbice ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT em proceder à baixa do veículo do apelante para desmanche voluntário após o recebimento do pedido e laudo de vistoria por si realizada, uma vez que não foi constatada qualquer irregularidade na consulta ao RENAVAM do veículo.

Nada obstante, ainda que fosse exigida a quitação de eventuais multas existentes no cadastro do veículo, a lei de regência dispõe que essas vinculam apenas a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, o que não é o caso.

Com efeito, a baixa do registro é obrigatória pelo Departamento de Trânsito, porquanto a questão se amolda à possibilidade descrita no artigo 1º, IV, “b”, da Resolução 11, de 23 de janeiro de 1998, alterada pela Resolução nº 179, de 7 de julho de 2005, vigente à época.

Além disso, do que se verifica do Processo Administrativo nº 341394 (Id. 181921671 – fls. 27), é que após o protocolo e realizada a vistoria com recorte do chassi, não havia qualquer impedimento para a baixa do registro, logo, é manifesta a ilegalidade consistente na omissão de não analisar o requerimento administrativo em tempo razoável.

[...] ‘O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia,
impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.
(...)
A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento
(nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF).
Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva
, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º,
caput
, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009’ (MS 19.132/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 27.3.2017). [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 24745/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2019).

[...]
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário
, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária nº
0000429-68.2019.8.11.0082
, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de maio de 2021
).

Por conseguinte, é certa a responsabilidade do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT por não proceder a baixa do veículo Ford Pampa, Modelo e Fabricação 1996/1996, cor Prata, Placa JYH6513, Renavam 649695500, a partir da data de 21 de novembro de 2007, o qual não apresentava nenhuma restrição à época, inclusive, com recorte do chassi comprovado por perícia técnica do próprio órgão (Id. 181921671 – fls. 36).

Por outro lado, quanto à indenização por dano moral, não está relacionada à titularidade do crédito dos tributos, mas é decorrente da demora injustificada por mais de seis (6) anos, para proceder a baixa do veículo, cujo pedido foi realizado no ano de 2007, logo, entendo que restou demonstrada a responsabilidade civil da Administração pelo evento danoso decorrente da demora, em afronta a Constituição da República Federativa do Brasil, a qual dispõe, no artigo 5º, LXXVIII, que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Ademais, em seu artigo 5º, X, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (O dano moral e sua reparação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Em conclusão, verificada a lesão a direito subjetivo individual dos agravados, decorrente da demora injustificada para análise do requerimento administrativo, cabível o pagamento de indenização por danos morais, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que
o valor de R$ 5.000,00: cinco mil reais; a título de dano moral, mostra-se adequado: não enriquece o autor, ora agravado, nem empobrece o réu, ora agravante, e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024